Tribunal: TJSP
Processo: 1002963-64.2023.8.26.0581
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ITBI. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. trata de ação de repetição de indébito proposta o Município de São Manuel, visando à restituição de valores pagos a maior a título de ITBI, sob a alegação de que a base de cálculo do imposto deve ser o valor da transação e não o valor arbitrado unilateralmente pelo Município.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ITBI. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. trata de ação de repetição de indébito proposta o Município de São Manuel, visando à restituição de valores pagos a maior a título de ITBI, sob a alegação de que a base de cálculo do imposto deve ser o valor da transação e não o valor arbitrado unilateralmente pelo Município.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a base de cálculo do ITBI deve ser o valor da transação declarado pelo contribuinte ou o valor venal arbitrado pelo Município.
III. Razões de Decidir
3. O valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção de conformidade com o valor de mercado, conforme Tema 1.113 do STH, que só pode ser afastada mediante processo administrativo próprio, nos termos do art. 148 do CTN.
4. Não há nos autos elementos que afastem o valor declarado pela contribuinte, aplicando-se a presunção de que este se encontra em sintonia com o valor de mercado, possibilitando a repetição do indébito.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. A base de cálculo do ITBI deve ser o valor da transação declarado pelo contribuinte. 2. A repetição de indébito é devida quando a base de cálculo utilizada é afastada por decisão judicial.
Legislação Citada: CTN, art. 148, art. 165.
Jurisprudência Citada: STJ, REsp no 1.937.821/SP, Tema 1.113.